Tribunal: TJSP
Processo: 2032020-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda – Ação de Revisão Contratual – Antecipação efeitos da tutela – Ausência dos requisitos – Negativa de expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, para evitar anotações desabonadoras.

Agravo não provido.